Tribunal: TJDFT
Processo: 0751925-19.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751925-19.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA, RENATO ALVARENGA CARDOSO APELADO: RENATO ALVARENGA CARDOSO, ALL MOTORS SHOPPING CAR LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante Renato para se manifestar sobre a preliminar arguida em contrarrazões. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator